Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DOCUMENTO INSTRUÍDO COM PLANILHA RELATIVA A IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E COM VALORES INERENTES A CONTRATO DISTINTO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGO DE LEI. PRESCINDIBILIDADE. De acordo com o princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336, do Código de Processo Civil, à exceção das temáticas ressalvadas no artigo 342, todas as matérias de defesa devem ser concentradas na contestação. É vedado o conhecimento de tese defensiva deduzida apenas em sede recursal e que não se ajusta às situações excepcionais legalmente autorizadas, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. A alienação fiduciária de coisa imóvel, instituída pela Lei no 9.514/1997, constitui negócio jurídico por meio do qual o devedor (fiduciante), com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O fiduciante será intimado pelo oficial do competente Registro de Imóveis a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, conforme estipula o artigo 26, § 1°, da Lei n° 9.514/97. O ato formal de comunicação previsto na legislação de regência, claramente não alcança o desiderato para o qual foi instituído, na hipótese em que, apesar de dirigido aos devedores, restou acompanhado de planilha pertinente a débito de imóvel localizado no Estado de Pernambuco e com valores inerentes a contrato diverso do discutido. Demonstrado o equívoco na instrução da intimação pessoal, uma vez que o documento aviado não tem aptidão de comprovar o quantum devido, afasta-se a constituição em mora dos devedores e, consequentemente, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Ante a responsabilidade da instituição financeira pelo ajuizamento da demanda, deve ela responder pelos encargos derivados da sucumbência, inclusive quanto aos honorários de advogado, tal como fixado na sentença. Constatando-se que a verba honorária arbitrada no comando sentencial atende aos parâmetros do artigo 85, §§ 8o e 2o, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, remunera condignamente o trabalho dos advogados, não há que falar em sua redução. É prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei.